Tribunal: TJDFT
Processo: 0754705-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0754705-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CREDIBILIDADE EMPRESA SIMPLES DE CREDITO E FINANCIAMENTO LTDA AGRAVADO: MULTISERVICOS CONSTRUCAO E CONSERVACAO LTDA, LIONS SERVICOS INTELIGENTES LTDA - ME, RENILSON CAETANO FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente, Credibilidade Empresa Simples de Crédito e Financiamento Ltda, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que acolheu o pedido de tutela provisória de urgência formulado na exceção de pré-executividade para desconstituir o arresto determinado sobre os créditos do excipiente, executado, Multiserviços Construção e Conservação Ltda, com o DER/DF, em razão do Contrato 054/2023, permitindo a liberação dos valores relativos às próximas medições dos serviços executados diretamente em seu favor, na execução de título extrajudicial autuada sob o no 0742159-39.2023.8.07.0001. O recorrente impugna a seguinte decisão: Dada a urgência informada pela excipiente executada, passo à análise do pedido de tutela provisória, sem prejuízo de nova apreciação da questão, após o exercício do contraditório pela excepta exequente. A exceção de pré-executividade é via processual de construção jurisprudencial, por meio da qual se possibilita ao executado levar à apreciação judicial, independentemente de forma ou segurança do juízo, a alegação de ausência de condições da ação, as quais, transportadas para o processo de execução, resvalem em casos de nulidade ou inexistência do título exequendo, matérias que, tal a importância, podem ser conhecidas inclusive de ofício pelo julgador. Assim, para que a questão possa ser apreciada por esta estreita via processual, imperioso que guarde natureza pública e independa de dilação probatória. Do que se vem de afirmar, infere-se, desde logo, que as alegações relacionadas à iliquidez do título exequendo e à preferência da garantia real não comportam conhecimento. Aquela, por demandar maiores esclarecimentos acerca dos valores efetivamente disponibilizados à executada, o que encontra sede própria em embargos à execução. Aliás, um dos temas ventilados nos embargos à execução opostos pela executada versa exatamente sobre isso. Essa, por não se tratar de questão de ordem pública cognoscível de oficio, mas dependente de provocação pela parte interessada, via impugnação à penhora, com procedimento e prazo específicos. Por outro lado, a tese relacionada à possível nulidade do título exequendo impressiona. De fato, eis o que estabelece a Lei Complementar 167/2009, que dispõe sobre a Empresa Simples de Crédito (ESC): Art. 1o A Empresa Simples de Crédito (ESC), de âmbito municipal ou distrital, com atuação exclusivamente no Município de sua sede e em Municípios limítrofes, ou, quando for o caso, no Distrito Federal e em Municípios limítrofes, destina-se à realização de operações de empréstimo, de financiamento e de desconto de títulos de crédito, exclusivamente com recursos próprios, tendo como contrapartes microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006 (Lei do Simples Nacional). Art. 2o A ESC deve adotar a forma de empresa individual de responsabilidade limitada (Eireli), empresário individual ou sociedade limitada constituída exclusivamente por pessoas naturais e terá por objeto social exclusivo as atividades enumeradas no art. 1o desta Lei Complementar. (...) Art. 5o Nas operações referidas no art. 1o desta Lei Complementar, devem ser observadas as seguintes condições: (...) § 3o É condição de validade das operações de que trata o caput deste artigo o registro delas em entidade registradora autorizada pelo Banco Central do Brasil ou pela Comissão de Valores Mobiliários, nos termos do art. 28 da Lei no 12.810, de 15 de maio de 2013. Segundo se infere da documentação carreada aos autos, a excipiente, sociedade limitada, não se enquadra em nenhuma das formas empresariais a que se destinam os recursos disponibilizados pela excepta, quais sejam, microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte. Mais que isso, há expressa exigência legal de que as operações de crédito realizadas pela excepta sejam registradas em entidade registradora autorizada pelo Banco Central do Brasil ou pela Comissão de Valores Mobiliários, nos termos do art. 28 da Lei 12.810/2013, que atribui a tais autarquias competência para autorizar e supervisionar o exercício da atividade de registro de ativos financeiros e de valores mobiliários, bem como estabelecer as condições para o exercício de tal atividade, que compreende o armazenamento e a publicidade de informações referentes a transações financeiras, ressalvados os casos de sigilo. Ocorre que segundo se infere da certidão acostada ao id. 219458566, a excepta nunca se encontrou na condição de instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil. E segundo o documento juntado ao id. 219458568, em consulta realizada junto à Comissão de Valores Mobiliários não foi encontrado participante vinculado ao CNPJ da excepta, o que indicia a circunstância de que ela não estaria habilitada perante as entidades competentes a realizar a operação de crédito plasmada no título que lastreia a presente execução. No particular, cumpre consignar que o egrégio TJDFT tem precedente recente que se adequa perfeitamente à hipótese em exame. Confira-se: “APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO. EMPRESA SIMPLES DE CRÉDITO. LEI COMPLEMENTAR N. 127/2019. REGISTRO. ENTIDADE AUTORIZADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL OU PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS. REGISTROS INEXISTENTES. INVALIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Segundo o art. 5o, § 3o, da Lei Complementar n. 127/2019, os títulos executivos extrajudiciais representativos de operações de empréstimo, de financiamento e de desconto de títulos de crédito realizadas por empresas simples de crédito somente são válidos, se além de certos, líquidos e exigíveis, também se encontrarem devidamente registrados em entidade registradora autorizada pelo Banco Central do Brasil (Bacen) ou pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), na forma do art. 28 da Lei n. 12.810/2013. 2. Em consulta pública ao sítio eletrônico do Banco Central do Brasil (Bacen), verifica-se que, até 30/7/2024, a apelante nunca esteve na condição de instituição autorizada a funcionar pelo órgão regulador do sistema financeiro nacional. Do mesmo modo, foram efetuadas consultas de participantes registrados na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e na B3 (Bolsa de Valores), mas as pesquisas não encontraram registros relativos à apelante. 3. As ausências do registro da sociedade empresária para operar no mercado na qualidade de empresa simples de crédito e da prova do registro do título executivo extrajudicial retiram a força executiva do contrato de mútuo, por lhe faltar a qualidade formal e essencial – o registro – em evidente inobservância à forma determinada pelo art. 5o, §3o, da Lei Complementar n. 127/2019. 4. Como o título executivo extrajudicial é inválido, ou seja, inexigível, a execução fundada neste documento creditício é nula, segundo o art. 803, I, do CPC. A nulidade referida no aludido dispositivo legal pode ser pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, independentemente de embargos à execução, conforme prescreve o parágrafo único do art. 803 do CPC. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1913442, 0702450-42.2024.8.07.0007, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/08/2024, publicado no DJe: 16/09/2024.) Nessas circunstâncias, caracterizada a plausibilidade da tese invocada pela excipiente, e sempre considerando o interesse público superior, consistente na manutenção das obras objeto do contrato cujos pagamentos tem sido bloqueados, e que podem ser diretamente afetadas justamente pela ordem de bloqueio, é o caso de se deferir, em parte, o pedido deduzido na exceção, para, desconstituído o arresto, autorizar que, doravante, a integralidade dos valores sejam vertidos exclusivamente em favor da excipiente. Outrossim, como se trata de apreciação, por ora, apenas do pedido de caráter emergencial, a liberação dos valores atualmente mantidos em conta judicial ficará condicionada à resolução do incidente. Ante o exposto, defiro em parte o pedido formulado na exceção de pré-executividade para desconstituir o arresto determinado sobre os valores auferidos pela executada em razão do Contrato n. 054/2023, firmado com o Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal – DER/DF, de sorte que os valores referentes às próximas medições sejam liberados integralmente em favor da executada. Oficie-se, com urgência, à autarquia distrital, determinando-lhe o imediato cumprimento desta decisão. Por consequência, fica prejudicado o exame do requerimento formulado na petição de id. 220638899. Confiro a esta decisão força de ofício. Aguarde-se o transcurso do prazo concedido à exequente no id. 219476338. Intimem-se.” Em resumo, sustenta que é Empresa Simples de Crédito – ESC, regida pela Lei Complementar no 167/2019. Afirma que o deferimento da desconstituição da penhora foi fundado em premissa equivocada, além de violar princípio da não surpresa, pois ainda transcorria o prazo para se manifestar sobre a exceção de pré-executividade. Alega que à época da concessão do crédito, em dezembro de 2021, a executada estava registrada na Receita Federal e na Junta Comercial como Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, de modo nos termos da Lei Complementar 123/2006 apenas poderia se enquadrar como microempresa ou empresa de pequeno porte, e que a alteração para Limitada ocorreu em agosto de 2023, por meio de sua oitava alteração contratual. Sustenta que a executada não pode alegar a nulidade para qual possa ter concorrido. Alega que de acordo com o artigo 5o § 3o da Lei Complementar 167/2019 o registro do contrato firmado por Empresa Simples de Crédito deve ser feito nas entidades registradoras autorizadas pelo Banco Central ou pela CVM, o que foi observado, tendo sido registrado na Central de Registro de Direitos Creditórios – CERC, que é uma das entidades registradoras autorizadas pelo Banco Central. Assinala que as registradoras exercem a atividade de registro de ativos financeiros, que compreendem o armazenamento de informações referentes aos ativos não objetos de depósito centralizado, bem como às transações, ônus e gravames, e são autorizadas a funcionar com regulamentação e supervisão do Banco Central, embora não sejam consideradas instituições financeiras. Afirma existir risco de dano ou ao resultado útil do processo, pois a o arresto foi deferido há mais de um ano, o que vem garantindo a satisfação do crédito, ainda que de forma parcial, além do que o contrato com o DER/DF tem previsão de encerramento em 10/01/2025 e o executado ainda tem a receber R$ 3.781.374,56, o débito atual (setembro 2024) é de R$ 5.378.946,23 e até agora foi depositado judicialmente em virtude do arresto a quantia de R$ 1.627.563,14, da qual R$ 488.268,94 foi liberada para o executado, de modo que se mantida a decisão impugnada a execução poderá ser frustrada. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal com a suspensão dos efeitos do ato impugnado, com o que seja mantida a decisão anterior que deferiu o bloqueio de 70% de cada parcela até o final da obra e que seja oficiado ao DER-DF, na pessoa de seu Presidente, para que seja mantido o depósito judicial de 70% do valor de cada parcela, liberando-se apenas 30% em favor do executado. Preparo em ID 67597859. É o relatório. DECIDO. O recurso é tempestivo e regular. A parte é legítima e há interesse recursal. O preparo foi recolhido. O ato impugnado é agravável, conforme previsto no artigo 1.015 Parágrafo único, CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Não obstante o recorrente formular pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, os fundamentos do pedido indicam tratar-se de efeito suspensivo, pois o que a parte pretende é, na essência, suspender os efeitos do ato impugnado. Assim, examino o recurso sob esse fundamento. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino a probabilidade do direito e o risco de dano. Na forma do artigo 1o da Lei Complementar 167/2019, a Empresa Simples de Crédito – ESC tem atuação em âmbito municipal ou distrital e destina-se à realização de operações de empréstimos, financiamentos e descontos de títulos, exclusivamente com recursos próprios, para microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte, de acordo com a Lei Complementar 123/2006. “Art. 1o A Empresa Simples de Crédito (ESC), de âmbito municipal ou distrital, com atuação exclusivamente no Município de sua sede e em Municípios limítrofes, ou, quando for o caso, no Distrito Federal e em Municípios limítrofes, destina-se à realização de operações de empréstimo, de financiamento e de desconto de títulos de crédito, exclusivamente com recursos próprios, tendo como contrapartes microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006 (Lei do Simples Nacional).” De outra parte, é condição de validade das operações firmadas pela ESC o registro em entidade registradora autorizada pelo Banco Central ou pela CVM, nos termos do artigo 28 da Lei 12.810/2013 (art. 5o § 3o, Lei Complementar 167/2019). “Art. 5o Nas operações referidas no art. 1o desta Lei Complementar, devem ser observadas as seguintes condições: ......................... § 3o É condição de validade das operações de que trata o caput deste artigo o registro delas em entidade registradora autorizada pelo Banco Central do Brasil ou pela Comissão de Valores Mobiliários, nos termos do art. 28 da Lei no 12.810, de 15 de maio de 2013.” De acordo com o artigo 28 da Lei 12.810/2013, compete ao Banco Central e à CVM autorizar e supervisionar a atividade de registro de ativos financeiros. “Art. 28. Compete ainda ao Banco Central do Brasil e à Comissão de Valores Mobiliários, no âmbito das respectivas competências: I - autorizar e supervisionar o exercício da atividade de registro de ativos financeiros e de valores mobiliários; e II - estabelecer as condições para o exercício da atividade prevista no inciso I. Parágrafo único. O registro de ativos financeiros e de valores mobiliários compreende o armazenamento e a publicidade de informações referentes a transações financeiras, ressalvados os sigilos legais. (Redação dada pela Lei no 13.986, de 2020” O primeiro fundamento adotado pelo Juízo processante para deferir a tutela provisória e suspender o arresto que havia sido deferido em dezembro de 2023 é que o executado não se enquadra como microempreendedor individual, microempresa ou empresa de pequeno porte, exigência contida no artigo 1o da LC 167/2019 para a concessão do crédito. Ocorre que ao tempo da celebração do negócio que deu origem ao título de crédito em execução, 20/05/2021, o executado se identificava como uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada EIRELI, enquadrada como Empresa de Pequeno Porte, e o desenquadramento somente ocorreu em 01 de agosto de 2023, com a 8a alteração contratual (ID 174857903, 174857908-174857914, 183342334 processo de origem). Nesse contexto, aparentemente, o executado era elegível ao empréstimo, não se vislumbrando irregularidade na concessão do crédito sob esse prisma. O segundo ponto refere-se ao registro da operação de crédito na empresa registradora, como condição de validade (art. 5o § 3o, LC 167/2019). O documento de ID 174857909, processo de origem, que instruiu a execução, indica que o título foi registrado na CERC S.A., entidade registradora autorizada pelo Banco Central, nos termos dos artigos 26 e 28 da Lei 12.810/2013 e da Resolução do BACEN 304/2023. Conforme consulta ao site do Banco Central a CERC é entidade registradora autorizada pelo Banco Central no segmento de Sistema do Mercado Financeiro (SMF) (https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/sistemasautorizados_spb). O que a norma exige é que o título esteja registrado na entidade registradora autorizada a operar pelo Banco Central. A norma de regência não exige que a Empresa Simples de Crédito, que é distinta da entidade registradora, seja autorizada pelo Banco Central. Aliás, a ESC não pode conter na sua designação ou qualquer forma de divulgação de suas atividades a expressão “banco” ou outra expressão que a identifique como instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central (art. 2o § 1o, LC 167/2019). “Art. 2o A ESC deve adotar a forma de empresa individual de responsabilidade limitada (Eireli), empresário individual ou sociedade limitada constituída exclusivamente por pessoas naturais e terá por objeto social exclusivo as atividades enumeradas no art. 1o desta Lei Complementar. § 1o O nome empresarial de que trata o caput deste artigo conterá a expressão “Empresa Simples de Crédito”, e não poderá constar dele, ou de qualquer texto de divulgação de suas atividades, a expressão “banco” ou outra expressão identificadora de instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.” Sendo assim, evidentemente, eventual consulta do nome da recorrente no Banco Central como instituição autorizada a funcionar será negativa, o que, a princípio, não a desabilita a conceder o crédito. Diante de tais elementos, os fundamentos da decisão impugnada, aparentemente, com a devida vênia, não se sustentam. Não se vislumbram os empecilhos de ordem formal destacados pelo Juízo processante que possam conferir plausibilidade à alegação de nulidade do título invocada pelo agravado. A exceção de pré-executividade é um mecanismo de defesa atípica do executado, destinada a apontar vícios em matéria de ordem pública e que independem de dilação probatória. São questões de direito, portanto, que devem ser apreciadas pelo julgador, de ofício. Não obstante, o executado por diversas oportunidades manifestou-se no processo, além da interposição de diversos agravos de instrumento (0701430-37-2024.8.07.0000, 0706520-26.2024.8.07.0000, 0746682-63.2024.8.07.0000) e somente após o transcurso de mais de um ano da execução e do deferimento do arresto alega a nulidade do título sob o fundamento de ausência de requisitos formais para a concessão do crédito. Sequer a questão foi aventada nos embargos à execução. Assim, considerando que o arresto foi deferido em dezembro de 2023 e que aparentemente não houve alteração fática no curso do processo indicando urgência no exame da questão, em tese não há elementos para justificar o cancelamento da constrição antes de ultimada a apreciação em definitivo da exceção de pré-executividade. Por outro lado, o agravante informa que o contrato do agravado com o DER/DF se encerra no próximo dia 10/01/2025 e que deve ser feito o último pagamento, de modo que há risco ao resultado útil do processo de execução caso não sejam obstados os efeitos da decisão impugnada. ANTE O EXPOSTO, defiro o efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão que desconstituiu o arresto. Oficie-se ao DER/DF, com urgência na pessoa de seu Presidente, para que promova o depósito de 70% dos créditos do executado, referente ao Contrato 054/2023, em conta judicial, liberando-se 30% em favor do executado, tal como deferido anteriormente pelo Juízo processante. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Confiro à presente decisão força de ofício. Brasília/DF, 8 de janeiro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e